Tribunal: TJES
Processo: 5007307-82.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação; Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007307-82.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LUCAS LOBATO LA ROCCA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5007307-82.2023.8.08.0011

Recorrente: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO;

Recorrido: LUCAS LOBATO LA ROCCA;

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PARTE AUTORA QUE ALEGA NULIDADES E OCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA. INFRAÇÃO COMETIDA EM 14/06/2019, POR EXCESSO DE VELOCIDADE MEDIDA POR RADAR. RESPONSABILIDADE RECONHECIDA EM 22/08/2019, COM PAGAMENTO DA PENALIDADE COM DESCONTO DE 40%. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA, EM VIRTUDE DO DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE 180 (CENTO E OITENTA DIAS) DO COMETIMENTO DA INFRAÇÃO PARA NOTIFICAÇÃO DA APLICAÇÃO DA PENALIDADE PREVISTA NO ARTIGO 282 DO CÓDIGO DE TR NSITO BRASILEIRO. ALTERAÇÃO LEGAL QUE FOI EFETIVADA APÓS A DATA DO COMETIMENTO DA INFRAÇÃO. RECURSO ADMINISTRATIVO IMPROVIDO. PARTE AUTORA QUE PLEITEIA EM SEDE JUDICIAL A ANULAÇÃO DA SUSPENSÃO DE SUA CNH E DA OBRIGATORIEDADE DO CURSO DE RECICLAGEM, ALEGANDO QUE DEVE SER APLICADA A CONTAGEM PREVISTA NA LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DA ABERTURA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO, E NÃO A LEI QUE VIGORAVA QUANDO DO COMETIMENTO DA INFRAÇÃO.

AUTARQUIA REQUERIDA QUE DEFENDEU-SE ALEGANDO QUE O PROCESSO DE SUSPENSÃO DA CNH INICIOU-SE QUANDO JÁ VIGENTE A LEI nº 14.071/20. SUSTENTOU AINDA QUE A RESOLUÇÃO Nº 844/21 DO CONTRAN PUBLICADA EM 12/04/2021, DEFINIU QUE AS INFRAÇÕES COMETIDAS ANTES DA CITADA DATA DE PUBLICAÇÃO, NÃO TERIAM O TRÂMITE CONJUNTO ENTRE OS PROCESSOS DE NOTIFICAÇÃO/PENALIDADE E SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. SENDO ASSIM, AFIRMA QUE O PRAZO DECADENCIAL PARA A EXPEDIÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE NO PROCESSO DE SUSPENSÃO, QUANDO SE TRATAR DE UMA PENALIDADE ESPECÍFICA, SOMENTE SE APLICA AOS AITS LAVRADOS PELO DETRAN E PELA PRF A PARTIR DE 12/04/2021; E AOS AITS LAVRADOS PELOS DEMAIS ÓRGÃOS OU ENTES PÚBLICOS A PARTIR DE 22/10/2021. NO CASO DOS AUTOS, REPISE-SE, A INFRAÇÃO FOI COMETIDA EM 14/06/2019. JUÍZO DE PISO QUE ENTENDEU PELA PROCEDÊNCIA DA AÇÃO, DEVENDO SER APLICADA A LEI VIGENTE À ÉPOCA DA ABERTURA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO, EM RELAÇÃO À CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL. DECADÊNCIA RECONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA PARA RECONHECER A VALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 2021-MQXP7. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS, ANTE O PROVIMENTO DO RECURSO.

A celeuma principal dos autos diz respeito ao marco inicial para contagem do prazo decadencial de abertura de processo de suspensão de dirigir. É incontroverso que a penalidade da qual tal pedido de suspensão se originou, foi cometida em 14/06/2019. De outro lado, o processo administrativo de suspensão da CNH iniciou-se em 28/07/2021.

Ocorre que neste intervalo, mais precisamente em 12/04/2021, os processos de suspensão de competência do Detran passaram a ter tramitação simultânea com a autuação/penalidade, e contagem do prazo decadencial contado a partir do cometimento da infração, nos termos da lei nº 14.071/2020.

Não obstante, entendo que a contagem do prazo decadencial é questão de direito material, portanto, não deve ser aplicada de forma retroativa, sob pena de causar instabilidade e insegurança jurídica a Administração Púbica. Destarte, merece reforma a sentença para, afastada a decadência, serem julgados improcedentes os pedidos iniciais.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
- Acompanho o voto do Eminente Relator.

A Sra. Juiza de Direito Dra. ANA FLÁVIA MELLO
- Acompanho o Relator.

DECISÃO

Como consta da ata a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos, CONHECER do recurso inominado e no mérito lhe DAR PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)